Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727026-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS FELIPE MOREIRA DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AFASTAMENTO MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva. 2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que o entorpecente apreendido pertencia ao acusado e se destinava à difusão ilícita. 4. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231 do STJ, não é possível fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. 5. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto. 6. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade dos estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. 7. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que as provas colhidas no curso da instrução não são idôneas a certificar, de forma indene de dúvidas, a prática do delito descrito na denúncia. Afirma ser necessária a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Do mesmo modo, não é possível desclassificar a sua conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. O fato de o acusado ser usuário de drogas não o impede de exercer concorrentemente o tráfico. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Ademais, a quantidade de droga apreendida corrobora a finalidade de difusão ilícita. Isto porque, conforme tabela constante da Informação Pericial no 710/2009-IC SISCOD no 27768/2008, elaborada pela Seção de Perícias e Análises Laboratoriais do Instituto de Criminalística, Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, a totalidade da droga apreendida – 14,43 gramas – é suficiente para produzir 72 doses mínimas típicas, o que se revela incompatível com a tese de consumo pessoal apresentada. Desse modo, deve ser mantida a condenação do acusado como incurso no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06” (ID. 43979412). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016